Tribunal: TJSP
Processo: 1076039-27.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Usucapião - Pretensão de reconhecimento de domínio sobre imóvel, em razão do exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta por mais de 15 anos, somando-se a posse exercida pelos cessionários e adquirentes anteriores - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, suscitando preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, alegando, no mérito,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Usucapião - Pretensão de reconhecimento de domínio sobre imóvel, em razão do exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta por mais de 15 anos, somando-se a posse exercida pelos cessionários e adquirentes anteriores - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, suscitando preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, alegando, no mérito, que restou comprovado o decurso da prescrição aquisitiva – Preliminar rechaçada – Autora não se desicumbiu do ônus de comprovar o exercício da posse pelo prazo de 15 (dez) anos, para possibilitar o reconhecimento da usucapião extraordinária referido no artigo 1.238, do Código Civil – Ademais, o cotejo das matrículas imobiliárias com a escritura de cessão de direitos possessórios e a escritura de compra e venda de fls. 65/66, não observarem a cadeia de transmissão dos direitos sobre os imóveis "sub judice", visto que nem todos os proprietários tabulares (Luiz Auricchio e Felícia Aurichio Gallardi) celebraram negócio de compra e venda com os futuros cessionários que negociaram com a parte autora, bem como um dos adquirentes no negócio de compra e venda em epígrafe (José Ranieri), sequer foi mencionado como possuidor anterior, circunstância que torna duvidosa a alegação de que as pessoas apontadas pela autora eram os possuidores exclusivos dos imóveis "sub judice" - Recurso desprovido.